Tribunal: TJBA
Processo: 8028709-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028709-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MATHEUS RAMOS FERREIRA Advogado(s): LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM FUNDAMENTO NO DECRETO-LEI Nº 911/1969. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS NO PERÍODO DE NORMALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Matheus Ramos Ferreira contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente ao Banco Votorantim S.A., proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e da Fazenda Pública da Comarca de Santo Antônio de Jesus. O agravante impugna a concessão da liminar, sob o argumento de inexistência de mora, em razão da abusividade dos encargos contratuais pactuados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a abusividade das taxas de juros pactuadas descaracteriza a mora do devedor fiduciário; e (ii) estabelecer se a ausência de mora autoriza a extinção do processo de busca e apreensão sem resolução de mérito, com base no efeito translativo do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 autoriza a concessão liminar da medida de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou inadimplemento do devedor fiduciário. A configuração da mora exige, além do vencimento da obrigação, a inexistência de abusividade nos encargos cobrados durante o período de normalidade contratual, conforme entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS). A análise do contrato firmado em 24/12/2022 evidencia taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado apurada pelo Banco Central, o que sinaliza cláusula abusiva e afasta a caracterização da mora. A ausência de comprovação da mora configura vício processual insuprível e acarreta a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, conforme arts. 354 e 485, IV, do CPC. Por se tratar de matéria de ordem pública, a questão pode ser conhecida de ofício em grau recursal, aplicando-se o efeito translativo ao Agravo de Instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A abusividade dos encargos pactuados no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor fiduciário. A inexistência de mora impossibilita o ajuizamento da ação de busca e apreensão, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. A extinção do processo sem resolução do mérito pode ser declarada no julgamento do Agravo de Instrumento, por aplicação do efeito translativo. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 2º e 6º; CPC, arts. 354, 485, IV e § 3º; CF/1988, art. 5º, XXXII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; TJMG, AI 1.0000.22.203501-6/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 19.10.2022; TJ-MT, AI 10202618320238110000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.03.2024; TJ-GO, AI 56774932920198090000, Rel. Des. Leobino Valente Chaves, j. s/r. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º 8028709-20.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante MATHEUS RAMOS FERREIRA e Agravada BANCO VOTORANTIM S/A. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, e o fazem nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA